Tribunal: STF
Processo: AI 538476
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: fundamentação
 deficiente, que não guarda relação com a matéria decidida no
acórdão recorrido: incidência da Súmula 284.
2. Agravo
regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada : precedentes.